Tribunal: TJPA
Processo: 0003724-45.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003724-45.2019.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR CARMO GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA ILÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBLILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. REFORMA, DE OFÍCIO, DA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO APELANTE PELO JUIZ
A QUO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer, parcialmente, da apelação e lhe negar provimento na parte conhecida, reformando, de ofício, fundamentação da dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juiz
a quo,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Artur Carmo Guimarães, sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Na peça acusatória (ID Num. 5095749 - Págs. 2/4), há,
ipsis litteris:

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n.º 00538/2019.100040-7, juntado aos autos, que no dia 13/02/2019, policiais militares, por volta das 7:00 horas, realizaram a prisão em flagrante de ARTHUR CARMO GUIMARÃES, a qual estava mantendo em depósito 50 (cinquenta) porções pequenas de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico transparente (filme pvc), apresentando um peso bruto de 61,9g (sessenta e um gramas e nove decigramas), contendo a substância química
Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como “MACONHA”, 01 (uma) balança de precisão, da marca TOMATE SF-420, na cor branca e 01 (um) caderno Tilibra, com descrição FORNIA DREAMING, com anotações para distribuições de drogas.

Policiais militares estavam de ronda ostensiva pelo bairro da Pratinha, nesta Capital, quando foram abordados por um transeunte que não declinou a sua identificação, dando conta de que em uma residência na rua Ilha, com a Passagem Piedade, casa de n.º 14, próximo ao Morro dos Macacos, no bairro da Pratinha, havia um nacional que estava foragido da justiça fomentando o tráfico de drogas no local.

De posse da informação, a equipe policial se deslocou até o endereço supramencionado, oportunidade em que ao chegarem o denunciado ARTHUR CARMO GUIMARÃES tentou empreender fuga pelos fundos do imóvel, no entanto foi feito o certo e capturaram o mesmo.

Ato contínuo, em diligências pelo imóvel encontraram na cozinha embaixo de um carpete o material entorpecente e os objetos descritos acima. Diante do acontecido, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com os entorpecentes e os objetos para a Seccional urbana para providências cabíveis.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou que estava foragido da Colônia Agrícola, no entanto negou a propriedade dos entorpecentes.

Em defesa prévia, o denunciado pleiteou a revogação da prisão preventiva e se reservou para debater o mérito da acusação por ocasião das alegações finais (ID Num. 5095751 - Págs. 5/10).

Sobreveio o recebimento da denúncia (ID Num. 5095752 - Págs. 1/2).

Em audiência de instrução e julgamento, ouviram-se 03 (três) testemunhas e se interrogou o apelante (ID Num. 5095755 - Págs. 1/2).

As partes ofereceram memoriais (ID Num. 5095756 - Págs. 1/14).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante, pela prática do artigo 33 da Lei 11.343/2006, à sanção de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa (ID Num. 5095757 - Pág. 3/26).

Sobreveio a apelação, cujas razões voltaram-se à absolvição do apelante por insuficiência de prova, à inadmissibilidade da prova material obtida por meios ilícitos, ao direito de recorrer em liberdade e à isenção do pagamento da multa imposta (ID Num. 5095760 - Págs. 1/11).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (ID Num. 5095760 - Págs. 13/26).

Remetidos os autos à segunda instância (ID Num. 5095761 - Pág. 1), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (ID Num. 5095761 - Pág. 3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Num. 5095762 - Págs. 3/7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de julgamento em plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE / DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

II – DA PROVA ILÍCITA

O apelante questiona a licitude da prova, eis que, segundo sua ótica, a busca e apreensão da droga se deu te forma ilegal.

Cumpre-me, primeiramente, enfrentar a matéria, afirmando, desde já, que não merece amparo, pelas razões que passo a demonstrar.

Ao contrário do que afirma o apelante, o ingresso na residência não se deu sem justo motivo, havendo, induvidosamente, situação de flagrância que amparava o ingresso dos policiais no local onde a droga estava guardada.

Como demonstram os depoimentos testemunhais, colhidos tanto na fase investigativa quanto judicial, os policiais estavam em ronda quando foram abordados por uma pessoa que não quis se identificar, a qual relatou que o recorrente estava comercializando entorpecente.

Em seguida, a guarnição da polícia se dirigiu ao local, quando, então, o apelante tentou empreender fuga, mas foi cercado e, assim, feita a revista e encontrado o material descrito no laudo.

Sobre esse aspecto, eis a transcrição literal da sentença combatida (ID Num. 5095757 – Págs. 7/8):

É imperioso ressaltar que é de formalismo exacerbado se exigir que haja a completa identificação do denunciante de um crime, para que a ação policial seja considerada válida, sob pena de invalidar quase todas as ações policiais no país inteiro e tornar inócua a existência dos links de comunicação existentes entre a população e as autoridades, tais como o “disque denúncia”, por meio do qual inúmeros crimes são diariamente relatados por pessoas que preferem, até mesmo por medo, não se identificar, crimes esses que acabam tendo sua prática comprovada durante a ação policial.

Demais disso, os autos revelam que assim que os policiais chegaram ao local indicado na denúncia, o acusado imediatamente tentou empreender fuga pelos fundos da casa, fato esse que tornou completamente desnecessária a campana ou uma investigação mais prolongada a fim de se aferir se o mesmo era de fato traficante, conforme argumentou a Defensoria Pública em alegações finais.

Assim, não há que se falar em meios ilícitos para obtenção das provas materiais do crime, uma vez que ao contrário do que foi aduzido pela defesa, a ação policial foi respaldada por meio de uma denúncia anônima, aliada ao fato de que o acusado tentou fugir do local, tão logo os policiais nele chegaram para investigar o caso que lhes havia sido relatado pelo transeunte que não se identificou.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes julgados do Colendo Supremo Tribunal Federal, todos amparados no RE 603.616-AGR/RO (tema 280), julgado sob a sistemática da Repercussão Geral:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1281760 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC 180288 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020)

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da prova existente nos autos.

III – DA ABSOLVIÇÃO

As provas colacionadas aos autos são suficientes para o convencimento tanto da autoria como da materialidade delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (ID Num. 5095750-Págs. 1/2):

2- DO MATERIAL:

Trata-se de 50 (cinquenta) porções pequenas de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico transparente (filme pvc), apresentando um peso bruto de 61,9g (sessenta e um grama e nove decigramas)

3- DOS EXAMES:

A erva seca constituída de folhas, hastes nuas, sumidades floridas do tipo espiga composta e sementes do aquênio, foi submetida aos exames macroscópicos, procedimentos de análise químicas através de reações químicas de Duquenois-Mustapha e Fast Blue “B” Salt e Croamtografia em Camada Delgada (CCD), sendo este exame realizado pela perita criminal Kádyja Dayse câmara Borges de Campos.

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para o grupo dos Cannabióides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (delta 9 Tetrahidrocanabiol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

(...)

6- CONCLUSÃO

Diante dos exames realizados, conclui-se que a erva em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo da Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como MACONHA.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (
ID Num. 5095757 – Págs. 8/20
):

No que diz respeito à autoria delitiva, dúvidas não existem de que o acusado cometeu o crime que lhe foi imputado na exordial acusatória, uma vez que as testemunhas de acusação narram detalhadamente como se deu a dinâmica delitiva, bem como relataram satisfatoriamente as circunstâncias nas quais a droga foi encontrada e o acusado preso.

É que os depoimentos testemunhais carreados aos autos demonstram não só que a droga foi encontrada embaixo de um carpete, na cozinha, como também que a balança de

precisão e um caderno contendo anotações de nomes e valores, foram achados em outros cômodos da residência, após a tentativa de fuga do acusado, o qual, ao avistar a chegada dos policiais, que estavam investigando uma denúncia anônima, tentou empreender fuga pelos fundos da casa onde se encontrava, porém sem lograr êxito, conforme se demonstrará a seguir:

A testemunha Nilton Cabral da Silva, um dos policiais militares responsáveis pela captura e prisão do acusado, em juízo, às fls. 38, afirmou que no dia dos fatos estavam realizando ronda, ocasião em que foram abordados por um transeunte dando conta que em uma residência estaria um foragido da justiça, o qual vendia drogas no aludido local.

Prossegue narrando a supracitada testemunha, que os policiais se dirigiram ao local indicado, ocasião em que, ao baterem na porta, o acusado tentou fugir pelos fundos da casa, porém sem lograr êxito, uma vez que já estava montado o cerco ao imóvel em questão, aduzindo, por fim, que a droga e o petrecho foram encontrados no interior da casa.

Nesse mesmo sentido é o depoimento judicial da testemunha Renan de Souza Pantoja, Policial que não só participou da prisão do acusado, como também foi quem encontrou a droga, o qual aduziu que no dia dos fatos estavam realizando ronda, ocasião em que foram abordados por um transeunte que não se identificou, dando conta que em uma residência estaria um foragido da justiça comercializando drogas, razão pela qual se dirigiram ao local indiciado e o cercaram.

Relata a testemunha, que ficou na parte de trás da casa, enquanto que os outros dois policiais foram pela frente, sendo que em determinado momento o acusado tentou fugir pelos fundos da casa, porém sem êxito.

Aduz, por fim, que foi o responsável pela localização da droga, que estava embaixo de um carpete pela cozinha, ressaltando que a balança de precisão e o caderno contendo anotações de nomes e valores foram encontrados em locais diversos que o da droga, mas também no interior do imóvel.

Por fim, tem-se o depoimento judicial da testemunha Marcelo Augusto Santos Abreu, outro policial que participou das diligências que culminaram na prisão do acusado, o qual ratificou as informações prestadas pelas supracitadas testemunhas.

Da simples análise dos depoimentos supramencionados é possível de se verificar a autoria do delito imputado ao acusado, o qual foi encontrado guardando/tendo em depósito, embaixo de embaixo de um carpete, na cozinha da casa onde se encontrava, 50 (cinquenta) embrulhos de maconha, além da balança de precisão e um caderno contendo anotações de nomes e valores, descritos no Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de fls. 13, dos autos do IPL anexo, sendo certo que para a comprovação do delito em comento não é indispensável que o agente seja surpreendido comercializando a droga, posto que o citado delito, classificado como crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tais como, guardar ou ter em depósito, substância entorpecente, como ocorreu in casu.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão dos fatos apresentada pelo acusado tanto na fase inquisitorial quanto na judicial encontra-se completamente isolada nos autos, não havendo nenhuma prova que a ratifique.

A quando de seu depoimento perante a Autoridade Policial, o acusado negou a pratica do crime aduzindo que a droga não era sua e que a casa onde se encontrava era de uma moça conhecida apena pelo apelido de “GABI”, a quem tinha conhecido em um grupo do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, ressaltando que estava há pouco tempo no bairro da Pratinha.

Posteriormente, em juízo, o acusado se limitou a negar todos os fatos narrados na denúncia, afirmando que a droga somente foi apresentada pelos policiais na Delegacia de Polícia.

Tais versões, contudo, não são sequer verossímeis, uma vez que é difícil de acreditar que uma pessoa, no caso a tal moça “GABI”, convidasse alguém que mal conheceu em um grupo de WhatsApp (o acusado) para ir ficar em sua casa, local onde tal pessoa foi encontrada completamente sozinha a quando da abordagem policial, sendo que a tal moça “GABI” sequer foi arrolada como testemunha de defesa, a fim de que pudesse ser ouvida e, se fosse o caso, ratificar as alegações do acusado.

Ademais, há de ser ressaltado que, ao contrário do que aduz o réu em seus memoriais finais, os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, como cediço, possuem o mesmo valor probatório que qualquer outra prova produzida em juízo, sendo, inclusive, aptos a embasar um édito condenatório, mormente quando não restou comprovado nos autos que os agentes públicos tinham interesse na causa ou tinham a intenção de lhe acusar falsamente.

(...)

Assim, resta claro que a ação do acusado se subsume a de guardar e ter em depósito, a substância entorpecente constatada no Laudo Pericial de fls. 04, qual seja, 61,9g (sessenta e um grama e nove decigramas) de maconha, separados em 50 (cinquenta) embrulhos de plástico transparente, conforme lhe imputou a denúncia, estando a sua conduta incluída no tipo penal descrito no art. 33, da Lei 11.343/06, delito esse de ação múltipla, o qual se concretizou no momento em que os policiais encontraram, embaixo do carpete da cozinha, durante a revista em sua residência, revista essa realizada após não só uma abordagem policial praticada a partir de uma denúncia de que no aludido local estaria um foragido da justiça comercializando entorpecentes, como também após a tentativa de fuga do acusado, pelos fundos da casa, não só a substância entorpecente anteriormente mencionada, como também uma balança de precisão e um caderno de anotações contendo nomes e valores, que são indicativos de compradores das drogas, conforme consta nos depoimentos testemunhais acima mencionados, sendo que a quantidade das drogas apreendida e a sua forma de acondicionamento evidenciam o tráfico ilícito de entorpecentes.

Por fim, o sistema da livre apreciação das provas propicia ao juiz valer-se também de sua experiência comum, chegando ao seu convencimento em virtude de adequada análise de todos os elementos de prova contidos nos autos, impondo-se ao Magistrado a explicitação das razões pelas quais formou seu convencimento, como está ocorrendo na hipótese dos autos, em que este juízo está formado seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional.

In casu, não há que se falar, portanto, em ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva da conduta típica imputada ao acusado na exordial acusatória, diante do que consta nos autos, ressaltando-se, por oportuno, que a quantidade da droga apreendida, bem como o seu acondicionamento juntamente com uma balança de precisão e um caderno contendo anotações de nomes e valores, demonstram a traficância.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos documentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram tal prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Tudo está devida e escorreitamente motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Desse modo, a tese do recurso, de absolvição do delito de tráfico por negativa de autoria, não tem como ser acolhida, razão pela qual a sentença recorrida não merece nenhum reparo nesse sentido.

IV – DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA

Por fim, o apelante pleiteia a isenção do pagamento da pena de multa, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar o valor fixado.

Ocorre que, além de não trazer aos autos nenhum elemento que comprove o alegado, a multa já foi fixada próximo ao mínimo legal, de forma proporcional e equitativa pela sentenciante.

De outra banda, como se sabe, a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se, portanto, de norma cogente, de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação do princípio da legalidade.

Acerca da matéria, trago, ilustrativamente, excerto do seguinte precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

- É descabida a pretensão de afastamento da pena de multa, por tal sanção não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da pena de multa não enseja a conversão em pena privativa de liberdade, mas também porque,
nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (grifei) (HC 365.305/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017)

Desse modo, não há como acolher as teses recursais, devendo permanecer incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

V – DA DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA DE FUNDAMENTAÇÕES DE OFÍCIO

De ofício identifico,
data maxima venia
, a necessidade de corrigir alguns pontos da dosimetria da punição do apelante.

É válido lembrar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nada obsta ao magistrado
ad quem
fazer um novo exame com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Na primeira fase do cálculo da punição, a magistrada sentenciante não negativou nenhum dos vetores elencados no artigo 59 do Código Penal; valorou, contudo, negativamente, com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido no presente caso (61,9g de “maconha”), aplicando, em consequência, a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Ocorre que, com a devida licença, essa quantidade dessa droga não é relevante a ponto de justificar a exasperação da reprimenda do apelante. Há exemplo de apreensões maiores consideradas “pequenas” pelo Superior Tribunal de Justiça: HC 498.685/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 07/06/2019.

Fora isso, é preciso frisar que o apelante apresenta antecedentes criminais, haja vista condenação transitada em julgado, em 04/10/2019, no Processo nº003064-15.2016.8.14.0059, segundo consulta no Sistema Libra desta Egrégia Corte de Justiça.

Assim sendo, fixo a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 550 (quinhentos e cinquenta), a qual torno definitiva diante da ausência de agravantes e de atenuantes (segunda fase) e de causas de aumento e de diminuição (até mesmo a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, porquanto do já apontado antecedente criminal, sendo válido lembrar que inquéritos e ações em curso não podem ser levados em conta nisso) (terceira fase).

No mais, nada há que se modificar na fundamentação da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação e lhe nego provimento na parte conhecida, reformando, de ofício, fundamentação da dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juiz
a quo
.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 26/11/2021